Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. A propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem cabimento quando direcionada a um vício processual grave relacionado aos pressupostos processuais de existência.

3. O reexame de prova não é causa de pedir hábil para o manejamento da querela nullitatis, restando configurada a ausência de interesse de agir para ajuizar a presente demanda.

4. Recurso conhecido e não provido.